Tribunal: TJDFT
Processo: 0716649-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716649-87.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINA SOUSA TEIXEIRA APELADO: ITALO AUGUSTO DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MARINA SOUSA TEIXEIRA contra sentença da 15a Vara Cível de Brasília (ID 63994210) que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de ITALO AUGUSTO DE SOUSA, extinguiu o feito por reconhecer a litispendência. Em suas razões (ID 63994213), alega que: 1) não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família; 2) a extinção do processo constituiu decisão surpresa, dada a ausência de intimação das partes sobre a suposta litispendência; 3) não há litispendência, já que a ação referida pelo juízo se encontra extinta e arquivada; 4) não existe óbice ao ajuizamento de ação na justiça comum após desistência do feito no juizado especial; 5) a extinção do feito viola os princípios da instrumentalidade das formas, economia processual, primazia do julgamento de mérito, dentre outros. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da sentença, nos termos da fundamentação apresentada. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juízo não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, a autora alega sua hipossuficiência econômica e apresenta pedido de gratuidade de justiça. Todavia, não foram apresentados documentos que comprovem a situação da parte, em que pese tenham sido mencionados no recurso (ID 63994213, p.3). INTIME-SE a autora para que, no prazo de 5 dias, apresente documentação que seja apta a comprovar sua hipossuficiência. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator